Tribunal: TJMT
Processo: 1001328-42.2025.8.11.9005
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001328-42.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[FERNANDO DINIZ ROBSON SANTOS - CPF: 629.500.611-68 (ADVOGADO), CELESIA ORMOND RIBEIRO DE CAMPOS - CPF: 571.691.871-91 (IMPETRANTE), JUIZ JAMILSON HADDAD CAMPOS (IMPETRADO), ASSOCIACAO ALPHAVILLE CUIABA - CNPJ: 06.037.250/0001-82 (LITISCONSORTES), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. PENHORA ON-LINE VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE ATO COATOR COMPROVADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo e identificação inequívoca do ato coator, não sendo cabível em substituição a meios processuais específicos previstos na legislação.

2.

A alegação de bloqueio judicial sem instrução com a decisão ou provocação prévia ao juízo de origem inviabiliza a utilização da via mandamental.

3.

A inexistência de recurso específico nos Juizados Especiais não autoriza, por si só, o uso do mandado de segurança, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verificou.

4.

Recurso conhecido e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

CELESIA ORMOND RIBEIRO DE CAMPOS
interpõe agravo interno (Id 311554868), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja concedida a segurança pleiteada na inicial.

ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE CUIABÁ, em contrarrazões (Id 315016356), requer a manutenção da decisão monocrática e a condenação da impetrante por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025